Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003377-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO - CPF: 299.531.201-10 (RECORRENTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – HIDRÔMETRO TROCADO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMO POSTERIOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS – VISTORIA REALIZADAS – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA MÉDIA DE CONSUMO – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição e apuração do real consumo de água, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa, ainda mais quando houve a troca do hidrômetro e a parte promovente discorda do consumo posterior à troca, não podendo pretender revisão das faturas com base em média anterior à troca.

Extinção do processo, de ofício, por incompetência ante a necessidade de perícia.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a revisar as faturas impugnadas (08, 09, 11, 12/2019 e 01/2020) para a média de consumo antes da troca do hidrômetro e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço diante da interrupção do serviço por faturas indevidas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes da inicial de ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A para (1º) DETERMINAR que as faturas com vencimento nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 sejam recalculadas observando a média de consumo da parte Reclamante antes da troca do hidrômetro nº A09L168362, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES e (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar a parte Reclamante danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora a contar da data da citação.

Por pertinência torno definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 28754584), sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não praticou qualquer ato ilícito, sendo devidas as faturas por representarem o consumo aferido. Alegou que a utilização do serviço de fornecimento de água pelo justifica os valores cobrados nas faturas reclamadas, bem como que o aparelho medidor não “inventa” consumo, na medida em que os hidrômetros são todos testados e calibrados pelo INMETRO, ocasião em que ratifica e comprova sua regularidade na aferição do consumo.

Argumentou que a prova possível e legalmente exigível de sua parte é a leitura do hidrômetro e a confirmação de regularidade do referido aparelho, o que se fez, no presente caso, por meio do histórico de consumo e do comprovante de vistoria da ligação.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, se insurge a parte promovente quanto ao consumo das faturas (08, 09, 11, 12/2019 e 01/2020), registrado após a troca do hidrômetro pela concessionária de serviços públicos, bem como pretende a revisão das faturas para a média de consumo anterior à troca do hidrômetro e a realização da substituição do hidrômetro trocado.

Pois bem.

Em que pesem os termos do recurso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência de matéria de ordem pública que prejudica a análise do mérito, a qual pode e deve ser reconhecida,
inclusive de ofício
, qual seja, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, o que afronta o artigo 98, I, da Constituição Federal c/c artigo 3º da Lei nº 9.099/95 que atribuem competência aos Juizados Especiais para o julgamento das causas de menor complexidade.

A análise do mérito da causa, no entender desta magistrada, exige a produção de prova pericial, uma vez que a parte promovente não concorda com o consumo registrado após a troca do hidrômetro. Ora, as concessionárias de serviços públicos, por sua natureza, práticas atos administrativos, os quais gozam de presunção de veracidade e legalidade, de modo que a troca do hidrômetro não representa qualquer ato ilícito.

Isso porque consta dos autos que fora realizada a troca do hidrômetro, meio de aferição mais moderno e para sanar eventual dispositivo ultrapassado e, assim sendo, não se mostra razoável determinar a revisão das faturas posteriores à sua troca com base na média das faturas registradas pelo anterior medidor. É um contrassenso. Exige-se contraprova no sentido de que tal medidor apresenta defeito ou erro de medição, o que somente pode ser feito por meio de perícia para afastar a presunção de veracidade e legalidade de que gozam os atos administrativos.

O próprio magistrado determinou a revisão para a média anterior e, ainda, determinou a troca do medidor já substituída com base em mera presunção, pois considerou a média anterior à troca, sem que haja prova de erro de medição do atual hidrômetro, o que, no entender desta magistrada, não representa uma solução equânime, justa, pois se exige prova dessa ineficiência do atual medidor.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto, entretanto, que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa.

Nesse sentido, são os Enunciados do FONAJE:

“ENUNCIADO 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia
contábil (Nova Redação - Aprovada no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 2011).

A jurisprudência das Turmas Recursais, em casos análogos, assim tem decidido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
DEFICITÁRIO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007989775, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 24/04/2019)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

De rigor, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
de ofício
, reconheço a ilegitimidade passiva da Recorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021